Tribunal: TJDFT
Processo: 0731780-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE. TEMA 548 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ressalvado o ponto de vista pessoal desta Relatoria – no sentido de que o atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resulta em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional – em razão do princípio da colegialidade {em obediência ao que decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF (Tema 548) bem como à jurisprudência desta eg. 7a Turma Cível}, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar em definitivo a r. decisão agravada, determinando a efetivação da matrícula da menor na rede pública de ensino, em creche localizada próxima a residência de sua genitora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada à R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem prejuízo do direito fundamental das outras crianças que já estão com a inscrição efetivada e aguardando vaga e com o reconhecimento dos mesmos efeitos da responsabilidade que seria aplicável às outras fases do ensino, notadamente às crianças a partir dos 4 (quatro) anos de idade.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.